Tribunal: TJMT
Processo: 1023671-81.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023671-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANTONIO PRADO DO NASCIMENTO - CPF: 587.813.662-72 (AGRAVANTE), ALINE CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 059.076.001-79 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE O VALORES SE TRATAM DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E/OU CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVAMENTE PARA RESERVA DE ATIVOS – ÔNUS DA PARTE EXECUTADA (CPC, ART. 854, §3º) – REGRA DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

É impenhorável, até o limite de quarenta salários-mínimos, o numerário poupado em caderneta de poupança, bem como em conta-corrente, fundos de investimento ou em espécie, desde que demonstrada sua natureza de reserva financeira e não havendo má-fé ou fraude (STJ, EREsp 1.330.567/RS; AgInt no REsp 1.971.194/SP).

Não demonstrada a origem alimentar ou a vinculação a poupança das demais quantias, mantém-se a penhora, cabendo ao executado o ônus de provar a impenhorabilidade (CPC, art. 854, §3º).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO PRADO DO NASCIMENTO e ALINE CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO, irresignados com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001508-71.2024.8.11.0088 proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT., acolheu parcialmente o pleito, liberando a quantia de R$1.259,90 oriunda de benefício previdenciário comprovadamente creditado em conta da CCLA SICOOB CREDIP, mas manteve a penhora sobre os valores de R$3.977,63 (SICREDI), R$545,59 (Banco do Brasil) e R$141,27 (SICOOB), em razão da ausência de prova de sua natureza alimentar ou da caracterização como conta poupança.

Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese:

(i) Que os valores bloqueados são impenhoráveis, porquanto oriundos de benefício previdenciário e, portanto, de natureza alimentar, utilizados para subsistência dos executados e, no caso da executada ALINE, ainda para custear tratamento oncológico;

(ii) Que mesmo se não reconhecida a natureza alimentar, os valores bloqueados estão abaixo do limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC;

(iii) Que há precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais reconhecendo a impenhorabilidade de valores poupados, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança, estendendo-se também à conta corrente, fundos de investimento e títulos de capitalização;

(iv) Que os valores penhorados são ínfimos em relação ao valor total da execução, razão pela qual a medida possui natureza meramente punitiva e desproporcional.

Requerem o deferimento da tutela recursal para que seja determinada a liberação da quantia penhorada, com fundamento no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. No mérito, almejam a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 302411881.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
foram acostadas no Id. 305277925.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 307932873, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia emerge no seio da execução de título extrajudicial promovida pela COOPERATIVA SICREDI UNIVALES MT, visando à satisfação de crédito de R$34.354,48.

Mediante requisição da parte exequente, houve bloqueio judicial de valores em contas dos executados ANTONIO PRADO DO NASCIMENTO e ALINE CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO, via SISBAJUD.

Instados, os executados arguiram a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando se tratar de verbas de natureza alimentar e/ou inferiores a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

A decisão agravada acolheu parcialmente o pleito, liberando a quantia de R$1.259,90 oriunda de benefício previdenciário comprovadamente creditado em conta da CCLA SICOOB CREDIP, mas manteve a penhora sobre os valores de R$ 3.977,63 (SICREDI), R$ 545,59 (Banco do Brasil) e R$ 141,27 (SICOOB), em razão da ausência de prova de sua natureza alimentar ou da caracterização como conta poupança.

Pois bem.

Os agravantes sustentam que os valores bloqueados são de natureza alimentar ou inferiores a 40 salários-mínimos, o que atrairia a proteção legal, com respaldo em precedentes do STJ que estendem a regra da impenhorabilidade também a depósitos em conta corrente e fundos de investimento (EREsp 1.330.567/RS, 2ª Seção, DJe 19/12/2014).

Por outro lado, a agravada argumenta que os devedores não comprovaram a origem alimentar das quantias constritas, salientando que a regra do art. 833, X, do CPC não pode ser aplicada de forma absoluta, sob pena de inviabilizar execuções de menor valor.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (EREsp 1.330.567/RS, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

E, ainda, que:

2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.”
(STJ - AgInt no REsp: 1971194 SP 2021/0346784-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Todavia, essa impenhorabilidade não é absoluta. A Corte Cidadã admite mitigação somente em hipóteses excepcionais – crédito alimentar, fraude ou má-fé. (STJ, AgInt no REsp 1.716.236/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, DJe 30/05/2018).

No caso em exame, ficou devidamente comprovado que apenas a quantia de R$1.259,90 possuía natureza previdenciária, com lastro documental (extratos e histórico do INSS), motivo pelo qual foi corretamente liberada.

Em relação às demais quantias – R$141,27 (Sicoob), R$545,59 (Banco do Brasil) e R$3.977,63 (Sicredi) –, não se produziu prova da natureza alimentar ou de que se tratasse de poupança. O ônus dessa demonstração incumbia aos agravantes (CPC, art. 854, §3º), do qual não se desincumbiram.

A análise dos extratos bancários do SICREDI e do SICOOB evidencia a existência de movimentações frequentes, transferências, pagamentos com cartão, operações financeiras típicas de contas de giro e não de contas de reserva pessoal, o que afasta a presunção de impenhorabilidade. No caso do Banco do Brasil, sequer há extrato nos autos, o que impossibilita a aferição da origem dos valores bloqueados.

Como visto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade exige prova clara e contemporânea da natureza alimentar ou da destinação poupada dos valores. A dúvida atua, nesse contexto, contra o requerente da tutela, dado o caráter excepcional da medida.

Isso porque a impenhorabilidade protege reservas financeiras efetivas, voltadas à subsistência ou à segurança econômica mínima do devedor, e não pode ser desvirtuada para blindar valores de circulação cotidiana. Logo, não há como acolher a tese de impenhorabilidade integral pelo simples fato de os valores serem inferiores a 40 salários-mínimos, sob pena de esvaziar a efetividade da execução e contrariar a orientação jurisprudencial que exige prova idônea da origem dos numerários.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp nº 1230060/PR, interpretando o art. 649, inc. X, do CPC/73 (atual art. 833, inc. X, do CPC), é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. 2.
Hipótese em que cabia ao agravante/executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, cumpria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente.
3. [...]” AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70077341790, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada
(STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025